Tribunal: CARF
Processo: 11075.721301/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721301/2012-65
ACÓRDÃO
1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRINHO AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. LIVRO CAIXA.
As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional estão obrigadas à manutenção de livro Caixa do qual constará a
escrituração de toda a sua movimentação financeira e bancária.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo, em hipóteses previstas expressamente em lei.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, após
regular intimação, autoriza o lançamento do imposto correspondente, por
presunção legal de omissão de rendimentos, transferindo o ônus da prova
ao contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3206-3239) interposto contra acórdão da 9a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 3182-3196) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 3131-3157)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário 2009 e
2010, em que se apontam infrações de omissão de receita.
O Relatório Fiscal (e-fls. 573-595) que acompanha os autos de infração narra os
seguintes fatos principais:
5.1 Simples Nacional
A fiscalizada ingressou no Simples Nacional por opção a partir de 01/01/2009,
conforme consulta ao histórico da empresa no Simples Nacional.
No curso do Procedimento Fiscal instaurado contra a fiscalizada foram constados
dois fatos motivadores de Exclusão do Simples Nacional:
Livro caixa sem escrituração da movimentação bancária
Intimada por meio do Termo n° 001 - Início do Procedimento Fiscal a apresentar
os livros Diário e Razão e/ou o Livro Caixa referentes aos anos-calendário de 2009
e 2010 a fiscalizada apresentou os livros caixa em 25/06/2012.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
3
No Termo 001 consta ressalva sobre as hipóteses de exclusão de oficio das
empresas optantes pelo Simples Nacional.
Analisando os referidos livros caixa constatamos que não foi escriturada a
movimentação financeira e bancária conforme exigido pelo artigo 26, §2° da Lei
Complementar n° 123/2006 e artigo 3o, inciso I da Resolução CGSN n° 10/2007.
A própria fiscalizada admitiu a não escrituração no livro caixa dos valores
recebidos em suas contas bancarias, conforme resposta ao item 5.3.6 do Termo n°
001:
(...)
A atividade principal da fiscalizada é a revenda de veículos de terceiros por meio
de recebimento de comissão. Conforme informação prestada, na revenda de um
veiculo a fiscalizada recebia o valor por meio de suas contas bancárias e repassava
ao proprietário o valor descontado da comissão contratada.
Portanto, imprescindível é a escrituração da movimentação bancária no livro caixa
para permitir a vinculação dos depósitos bancários com as notas riscais de saida
referente a revenda de veículos e dos débitos bancários com o valor de repasse
aos proprietários dos veículos negociados, após desconto das comissões.
Agente Credenciado no País - Atividade Impeditiva
Conforme consta na alteração do contrato social de 02 de janeiro de 2008 os
objetivos da sociedade são o comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados, o comércio sob consignação de veículos automóveis,
camionetas e utilitários novos e usados e o comércio sob consignação de
motocicletas e motonetas.
Além dessas atividades, a fiscalizada presta serviços de Agente no Pais -
Correspondente
Bancário
-
prestando
exclusivamente
os
serviços
de
recebimentos, pagamentos ou outras atividades decorrentes de convénios ou
contratos de prestação de serviços mantidos pela cooperativa de crédito Sicredi,
segundo informações da cláusula primeira do Contrato de Adesão firmado entre
as partes contratantes em 09/05/2008.
A atividade econômica de Agente no País enquadra-se na CNAE 2.1 -subclasse
6619-3/02 - Correspondentes de Instituições Financeiras, a qual compreende as
atividades de recebimento de depósitos e pagamentos de títulos sob contrato de
instituições financeiras.
Em consonância ao disposto no artigo 2o. inciso I, § 6o, artigo 16 e artigo 29. §3°
da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 9o, §1° da Resolução CGSN n°
4/2007, a Resolução CGSN n° 6/2007 dispõe sobre os códigos de atividades
econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
informados pelos contribuintes no CNPJ para verificar se as microempresas (ME) e
as empresas de pequeno porte (EPP) atendem aos requisitos pertinentes à opção
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
4
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
O Anexo I da Resolução CGSN n° 6/2007 lista o código de atividade econômica
prevista na CNAE 2.1 6619-3/02 - Correspondentes de Instituições Financeiras
como impeditivo à opção ao Simples Nacional.
(...)
Em face do exposto, a fiscalizada foi excluída do Simples Nacional:
— pelo fato de o livro-caixa não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, com efeitos a pariu- de primeiro de janeiro de 2009.
nos termos do artigo 29. inciso VIII. §1o da Lei Complementar n. 123/2006 e
artigos 5o, inciso VIII, e 6o, inciso VI, da Resolução CGSN n. 15/2007: e,
— por exercer atividade impeditiva de opção ao Simples Nacional, com efeitos a
partir de primeiro de Janeiro de 2009, nos termos do artigo 2o, inciso I, $6o, artigo
3o, §4o, inciso VIII, artigo 16 e artigo 29, §3o da lei Complementar no 123/2006,
artigos 9°, $1° e 12o, inciso IX tia Resolução CGSN n. 4/2007. artigos 1° e 2o e
Anexo I da Resolução CGSN n. 6/2001 e artigos 5o, inciso XI, e 6°, inciso VII da
Resolução CGSN o 15/2007.
Em 15/08/2012, a fiscalizada foi cientificada do Ato Declaratório Executivo
DRF/uRA/SEFIS N° 004/2012. de 08 de agosto de 2012, do Termo n0 003 -
Constatação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional -, e do Termo n° 004 - Ciência
de Exclusão do Simples Nacional - sendo informada que poderia apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do referido Ato,
manifestação de inconformidade, por escrito, dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Em 14/09/2012, a fiscalizada protocolizou Manifestação de Inconformidade em
referência à exclusão do Simples Nacional.
Os documentos referentes à exclusão do Simples Nacional constam no Processo
Administrativo Fiscal n° 11075.721301/2012-65 eletrônico, formalizado conforme
Portaria SRF n° 259/2006, alterada pela Portaria RFB n° 574/2009.
O artigo 32 da Lei Complementar n° 123/2006 dispõe que a pessoa jurídica
excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas podendo optar pelo recolhimento do imposto de renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido na forma do lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual.
Com fulcro no referido dispositivo legal a fiscalizada foi intimada por meio do
Termo n° 005 - Intimação Fiscal - a optar, para o período de janeiro/2009 a
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
5
dezembro/2010, por uma das formas de recolhimento do IRPJ e da CSLL e
apresentar os livros contábeis e fiscais pertinentes.
Em 25/09/2012, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo n° 005 e não se
manifestou quanto a forma de tributação adotada em razão da exclusão de ofício
do Simples Nacional. Apresentou os livros caixa de 2009 e 2010 sem a
escrituração da movimentação bancária.
A fiscalizada foi reintimada por meio do Termo n° 007 a optar, para o período de
janeiro/2009 a dezembro/2010, por uma das formas de recolhimento do IRPJ e da
CSLL e apresentar os livros contábeis e fiscais pertinentes.
Em 19/11/2012. a fiscalizada apresentou resposta sem optar por uma das formas
de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
(...)
5.3 Lucro Arbitrado
O lucro arbitrado será determinado nas seguintes hipóteses previstas legislação
tributária:
(...)
Para os anos de 2009 e 2010, o lucro será arbitrado com fulcro no artigo 530.
inciso II, alínea "a" e inciso III do RIR/99 tendo em vista a nâo escrituração da
movimentação bancária nos livros caixa e a não apresentação dos livros contábeis
para apuração do lucro real após intimação e reintimação para optar por uma das
formas de tributação do lucro em virtude da exclusão do Simples Nacional.
A atividade principal exercida pela fiscalizada é a revenda de veículos usados
mediante cobrança de comissão sobre os valores de comercialização.
Segundo informações da própria fiscalizada ao item 5.3.6 do Termo n° 001, os
valores de revenda eram recebidos nas contas bancárias da empresa e repassados
aos proprietários dos veículos após desconto das comissões. Ou seja, para seu
próprio controle, seria imperioso que tais valores estivessem escriturados no livro
caixa.
Não pode a fiscalizada, simplesmente, alegar que os valores depositados nas
contas bancárias pertencem a terceiros e que não deveriam ser escriturados em
livro caixa.
Na medida em que os valores de revenda são recebidos em conta bancária da
fiscalizada e repassados aos proprietânos após desconto das comissões percebe-
se que a fiscalizada detém ou deveria deter o controle sobre os mesmos.
Conforme será visto no item seguinte a fiscalizada deixou de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem de diversos depósitos bancános
efetuados em suas contas bancárias. Se a fiscalizada tivesse adotado o
procedimento de escrituração da movimentação bancária no livro caixa
provavelmente seria possível rastrear a origem dos créditos bancários.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
6
A escrituração do livro caixa deve estar lastreada em documentação fiscal hábil e
idônea (duplicatas, notas fiscais, recibos de pagamentos) que represente com
clareza e precisão todas as operações financeiras realizadas, inclusive bancária.
No entanto, a referida tabela contém os valores das notas fiscais de entrada e
saída e das comissões, mas não retratam os valores financeiros individualizados
efetivamente recebidos em moeda corrente ou depositados em conta bancária.
Por exemplo, em uma revenda para recebimento parcelado e repasse ao
proprietário, também de forma parcelada, o valor da nota fiscal de venda será
recebido em diversas parcelas em conta-corrente e repassado, após desconto da
comissão, ao proprietário à medida dos recebimentos. Assim, o valor de revenda
constante na nota fiscal seria o somatório das parcelas recebidas (depósitos
bancários) e ao mesmo tempo o somatório dos repasses ao proprietário (débitos
bancários) após desconto da comissão.
Como já dito, imprescindível é a escrituração da movimentação bancária no livro
caixa para permitir a vinculação dos depósitos bancários com as notas fiscais de
saída referente a revenda de veículos e dos débitos bancários com o valor de
repasse aos proprietários dos veículos negociados, após desconto das comissões.
Note-se que não fazendo esta escrituração a própria fiscalizada não foi capaz de
comprovar a origem de grande parte dos recursos utilizados nas operações de
créditos bancários.
6 INFRAÇÕES APURADAS
Em razão da exclusão da fiscalizada do Simples Nacional e do arbitramento de
ofício do lucro demonstramos a seguir os tributos devidos com base nas receitas
auferidas no período de janeiro/2008 a dezembro/2010.
6.1 Falta de Recolhimento de Tributos Federais
6.1.1 Receita de Prestação de Serviços
No período de janeiro/2008 a dezembro/2010 a fiscalizada auferiu receitas da
prestação de serviços, conforme a seguir demonstrado.
O lucro arbitrado será determinado pela aplicação do coeficiente de 32%.
acrescido de 20%, sobre as atividades de prestação de serviços em geral e
intermediação de negócios, conforme artigos 518, 519. §1°, inciso III, alíneas "a" e
V e 532 do RIR/99.
A base de cálculo da CSLL será determinada pela aplicação do percentual de 32%
sobre as atividades de prestação de serviços em geral e intermediação de
negócios acrescida das demais receitas, conforme artigo 29, incisos I e II da Lei n°
9.430/96 e artigos 15, §1°. inciso III, alíneas "a" e "b" e 20 da Lei n° 9.249/95.
6.1.1.1 Comissão Sobre a Revenda de Veículos
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
7
A fiscalizada apresentou as notas fiscais de prestação de serviços, as notas fiscais
de entrada e salda de veículos e demonstrativos de notas fiscais de entrada e
saída e valores das comissões.
Com base nesta documentação, elaboramos o demonstrativo analítico de notas
fiscais de serviço e o demonstrativo sintético (mensal, trimestral e anual) de notas
fiscais de serviço constantes nos Anexos I e II. respectivamente, do presente
Relatório, os quais representam as receitas auferidas a titulo de comissões sobre
revenda de veículos e outros serviços.
6.1.1.2 Correspondente Bancário
A fiscalizada exerce a atividade de correspondente bancário segundo contratos de
prestação de serviços de correspondente no País firmados com o Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S.A e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados Missões.
Em resposta ao Termo n° 005 a fiscalizada apresentou planilha mensal dos valores
de remuneração recebidos em 2009 e 2010 por serviços prestados a título de
correspondente bancário, os quais constam no extratos das contas correntes
24907-6 (44217-9) - Sicredi e 19.023726.0-7 - Banrisul.
Para o ano de 2008 a fiscalizada não apresentou a documentação solicitada nos
Termos n° 005 e 007. Assim, elaboramos as planilhas abaixo cujos valores foram
extraídos dos respectivos extratos bancários.
(...)
6.1.1.3 Dirf_Terceiros
Além dos serviços acima, a fiscalizada prestou serviços para as seguintes pessoas
jurídicas, conforme Dirfs apresentadas:
(...)
Os valores dos serviços prestados e imposto de renda retido na fonte constam nos
demonstrativos analítico e sintético de Dirf_TerceÍros dos Anexos III e IV do
presente Relatório Fiscal, respectivamente.
Os valores de imposto de renda retido na fonte serão utilizados para abatimento
dos valores devidos.
6.1.2 Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Após análise dos extratos bancários apresentados pela fiscalizada em resposta ao
Termo n° 001 - Inicio do Procedimento Fiscal - intimamos por meio do Termo n°
005 - Intimação Fiscal - Anexo I - a comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações de diversos créditos efetuados nas contas-correntes n° 06.850660.0-6
e 19.023726.0-7 - Banrisul e 11526-6 e 17650-4 - Sicredi, excluídos os
provenientes de empréstimos/financiamentos, transferências entre suas próprias
contas, estornos de lançamentos, os depósitos de cheques posteriormente
devolvidos, depósitos referentes a agente credenciado e os depósitos
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
8
coincidentes em datas e valores com notas fiscais de revenda de veículos
conforme Anexo II do Termo 005.
Cabe destacar que a conta-corrente 24907-6 (44217-9) - Sicredi foi utilizada
exclusivamente para serviços de correspondente bancário.
Em 25/09/2012, a fiscalizada apresentou planilha com justificativa individualizada
para diversos valores creditados em suas contas correntes.
A origem dos depósitos bancários foi considerada comprovada cujos valores foi
possível vincular com notas fiscais de revenda de veículos e com valores
devolvidos (repassados) à instituição financeira referentes aos serviços de agente
credenciado (conta-corrente n° 19.023726.0-7 - Banrisul) e respectiva
remuneração.
Restou não comprovada a origem dos depósitos bancários cuja justificativa
apresentada pela fiscalizada não foi comprovada mediante documentação hábil e
idónea e para os valores não justificados.
Desta forma, a fiscalizada foi reintimada por meio do Termo n° 007 a comprovar a
origem dos valores creditados em suas contas-correntes, conforme valores
constantes no Anexo I do citado Termo.
Em 19/11/2012, a fiscalizada apresentou resposta ao Termo n° 007 acompanhada
de demonstrativos de estornos de cheques de agente bancário, débitos de tarifas,
amortização de operações e pagamento de empréstimos.
Todavia, a fiscalizada não apresentou qualquer documentação complementar
para comprovar suas afirmações e tampouco relacionou as notas fiscais que
estariam vinculadas aos referidos depósitos bancários.
Os valores dos depósitos bancários, cuja origem dos recursos utilizados nas
operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, estão
relacionados na planilha anexa 'Demonstrativo Mensal dos Créditos Bancários
Cuia Origem Não Foi comprovada". ylneyo V do presente Relatório. Estes valores
estão sendo considerados receitas omitidas sujeitas ao coeficiente de 32%,
acrescido de 20%, segundo artigos 518, 519, §1°, inciso III, alineas *a" e "b\ 532 e
537. parágrafo único do RIR/99.
A receita bruta anual para todos os anos-calendário de 2008 a 2010 ultrapassou
R$120.000,00, portanto, o lucro arbitrado para apuração do IRPJ será
determinado pela aplicação do percentual de 32%, acrescido de 20%, sobre a
receita bruta de serviços, não se aplicando o disposto no § 4o do artigo 519 do
Regulamento do Imposto de Renda.
6.1.3 Demais Receitas
A fiscalizada auferiu rendimentos de aplicação financeira de renda fixa nos anos-
calendário de 2009 e 2010 conforme Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Din* - apresentadas petas instituições financeiras.
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
9
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e demais
receitas devem ser acrescidos à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
disposto no artigo 536 do Regulamento do Imposto de Renda e no artigo 29 da Lei
n° 9.430/96.
Tais rendimentos constam nos demonstrativos analítico e sintético de
Dirf_Terceiros dos anexos III e IV do presente Relatório Fiscal, respectivamente.
Os valores do imposto de renda retido na fonte serão considerados no presente
Procedimento Fiscal.
6.1.4 Apuração da CSLL, COFINS e PIS
A Omissão de Receita gera REFLEXO na apuração da CSLL, COFINS e PIS conforme
art 24, § 2o da Lei n° 9.249/95 transcrito abaixo.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 3131-3157) em que
alegou que “a movimentação financeira, no peculiar caso da empresa autuada, nunca espelhará a
sua movimentação econômico-financeira”, que “não houve falta de recolhimento, como se
alguma receita tivesse escapado, mas sim, apenas não se recolheu sobre aqueles valores que o
fiscal entendeu ‘de origem não comprovada’ que não são receita própria”, que “não há nenhuma
disparidade”.
Houve também apresentação de manifestação de inconformidade (e-fls. 446-456)
contra a exclusão do SIMPLES Nacional, apontando “Quanto ao '1o Motivo', a diligência levantou
que a movimentação de valores bancários em mero repasse entre compradores, vendedores e
instituições financiadoras das vendas de carros, deveriam constar no Livro-Caixa. Mas, sendo
valores de terceiros, não 'recebeu' nem 'pagou', pois não se tratavam de receita nem de despesas
suas, não entrando nem saindo no seu 'caixa'”; que “Nesse sentido, a interpretação do agente
fiscal de que a escrituração da movimentação bancária era 'imprescindível', não está alinhada ao
comando legal regente e nem a situação fática vivida, data venia. Aqui, não havia nem há o dever
legal de escriturar aquela movimentação bancária porque não se refere a valores relativos ao caixa
próprio” e que “Quanto ao '2° Motivo', o agente fiscal entendeu que os contratos com Bancos
seriam óbices para a empresa aderir ao SIMPLES NACIONAL. Isso por entender que a atividade de
correspondente bancária é vedada para o regime - embora a Lei Complementar 123/2006
(instrumento legal votado, aprovado, sancionado, publicado e, portanto, que gera obrigações e
direitos aos contribuintes) nada diga nesse sentido!".
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
10
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
A atividade de prestação de serviço de correspondente bancário foi impeditiva ao
Simples Nacional até o ano-calendário 2011.
SIMPLES NACIONAL. LIVRO CAIXA.
As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
estão obrigadas à manutenção de livro Caixa do qual constará a escrituração de
toda a sua movimentação financeira e bancária.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Os valores creditados em conta bancária cuja origem não foi comprovada devem
ser tributados como omissão de receitas da pessoa jurídica.
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Arbitra-se o lucro da pessoa jurídica quando a sua escrituração contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DE
ESCRITURAÇÃO.
A falta de apresentação à Fiscalização de livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal autoriza o arbitramento dos lucros ex officio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que basicamente reitera
as razões expostas na manifestação de inconformidade e na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Trata-se de lançamento feito por arbitramento, relativamente aos anos-calendário
2009 e 2010, em que são consideradas receitas de prestação de serviço, receitas de comissão
sobre revenda de veículos, correspondente bancário, DIRF Terceiros e depósitos bancários de
origem não comprovada.
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
11
Em seu recurso voluntário, a Recorrente tece insurgência genérica quanto à
validade e pertinência do lançamento, deixando de expor as razões de reforma da decisão
recorrida.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. Não deve ser conhecido o recurso que
negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência
da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na
impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade. (CARF – Acórdão no
2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos. Assim, conheço do recurso voluntário.
E, não obstante a sensibilidade deste Julgador e desta Turma quanto à realidade de
empresas de pequeno porte, o fato é que não trouxe a Recorrente aos autos qualquer
fundamento hábil a afastar as conclusões a que chegou a fiscalização, referendadas pela decisão
da DRJ.
Vejamos.
Em primeiro lugar, com relação à exclusão do SIMPLES Nacional, esta se deu por
dois motivos concomitantes: (i) Livro Caixa sem identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, e (ii) exercício de atividade impeditiva de opção pelo regime simplificado
(correspondente de instituições financeiras - CNAE 2.1 6619-3/02).
A exigência de escrituração da movimentação financeira e bancária no Caixa consta
expressamente do art. 26, §2o, da LC 123/2006 e do art. 3o, I, da Resolução CGSN 10/2007
(vigente na época dos fatos), assim redigidos:
LC 123/2006:
"Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
(...)§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária."
Resolução CGSN 10/2007:
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
12
" Art. 3o As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão adotar para os
registros e controles das operações e prestações por elas realizadas:
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;"
A não escrituração do Caixa ou sua escrituração defeituosa a “não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”, é hipótese de exclusão objetiva do
regime simplificado.
A eventual dispensa de manutenção do Livro Caixa é prevista pelo Comitê Gestor do
SIMPLES Nacional apenas na hipótese de a empresa optar por adotar a escrituração contábil
regular (com preenchimento dos Livros Razão e Diário), a suprir a não adoção do caixa. A regra é,
portanto, sempre a escrituração do Livro Caixa na consolidação das informações financeiras e
bancárias. Sua omissão ou defeito (que não permita identificação da movimentação financeira) é
hipótese de exclusão do SIMPLES.
O caráter objetivo de tal hipótese de exclusão é reconhecido pela jurisprudência
deste Conselho, inclusive por esta Turma:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ BANCÁRIA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ARTIGO
29, II E V, DA LC 123/06.
A falta da escrituração, no Livro-Caixa, da movimentação financeira, inclusive a
bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de tributação, nos
termos do artigo 29, V, da LC 123/06. A recusa reiterada, após diversas
intimações, reintimações e prorrogações de prazo, quanto à apresentação de
informações bancárias caracteriza embaraço à fiscalização e enseja exclusão de
ofício do regime simplificado de tributação, nos termos do artigo 29, II, da LC
123/06.
(CARF – Acórdão 1101-001.616)
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA. NÃO OBSERVÂNCIA. Consoante o
inciso VIII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão
de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta de
escrituração do Livro-Caixa ou não for possível a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária. (CARF – Acórdão 1201-004.878 – 20/05/2021)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE LIVRO CAIXA. Deve ser excluída de ofício do
Simples a empresa optante que deixar de realizar a escrituração do livro-caixa ou
de outro meio que permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. (CARF – Acórdão 1201-004.522 – 08/12/2020)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. Nos termos do artigo 29,
VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver falta de escrituração do
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
13
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. (CARF – Acórdão 1002-001.431 – 09/07/2020)
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA. Nos termos do artigo 29,
VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. EXCLUSÃO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE É possível a
retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, posto previsto na
própria Lei Complementar no 123/2006, a qual cuidou de instituir o regime
simplificado. (CARF – Acórdão 1301-005.495 – 22/07/2021)
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. O art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006 prescreve
que é motivo de exclusão de ofício a falta de apresentação do Livro Caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária.
Ausência de apresentação não impugnada pelo contribuinte. Legalidade da
exclusão de ofício. (CARF – Acórdão 1301-007.325 – 16/07/2024)
A Recorrente sequer nega o fato, de forma que não há como afastar a ocorrência da
infração objetiva.
Assim, independente da segunda motivação para a exclusão (correspondente
bancário como atividade vedada no SIMPLES Nacional), a primeira razão já é suficiente para
justificar a lavratura do ADE.
Portanto, correta a decisão da DRJ e, com isso, há de se rejeitar o recurso voluntário
nesse ponto.
No que tange ao mérito, tampouco assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, com relação à realização do arbitramento, alega a Recorrente
que “a decisão recorrida apenas chancela a injustiça e o descabimento do entendimento”,
afirmando que os valores não correspondem verdadeiramente a receitas próprias.
No caso em tela, conforme consta expressamente do Relatório Fiscal, o
arbitramento baseou-se no artigo 530, II, “a”, do RIR/99, “tendo em vista a não escrituração da
movimentação financeira no livro caixa”.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou;
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
14
Tratando-se de uma metodologia de apuração que encontra a “disponibilidade
econômica ou jurídica” por aproximação – é natural e óbvio que o arbitramento não
necessariamente corresponderá à base tributável que teria sido auferida ordinariamente.
Entretanto, sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento por
arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
No caso em tela, observou a fiscalização que a própria empresa reconheceu que os
“os valores referentes a recebimentos de terceiros não foram incluídos no livro caixa”, como de
fato consta em Resposta produzida pela própria Recorrente no curso da fiscalização (e-fls. 227). Da
análise do Livro Caixa (e-fls. 405-455), nota-se que constam lançamentos apenas de valores
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
15
insignificantes e não relacionados com a operação da empresa. Por outro lado, o volume
financeiro que transitou nas contas da empresa foi altíssimo, conforme extratos (e-fls. 456-776),
evidenciando que, como bem observou a DRJ, “constata-se a ausência de identificação da quase
totalidade da movimentação financeira”.
Assim, era plenamente cabível o arbitramento no caso em tela, como de fato se
deu.
Como bem pontuou a DRJ:
Do exame dos autos, constata-se a ausência de identificação da quase totalidade
da movimentação financeira. Não se trata de falta de identificação de alguns
poucos créditos bancários, o que seria insuficiente para descaracterização da
escrituração simplificada adotada e permitida no regime do lucro presumido pelo
o art. 527, parágrafo único, do RIR/99.
A determinação para arbitramento no caso concreto consta expressamente da lei,
não restando à Autoridade Fiscal qualquer juízo de conveniência acerca da adoção
do regime de tributação.
A Impugnante reclamou de ausência de legislação relativa à forma de escrituração
do livro Caixa. A legislação obrigaria a escrituração mas não determinaria forma e
conteúdo. Assim, punição ao contribuinte só seria cabível no caso de ausência do
livro, não pela forma de escrituração.
Esclareça-se, inicialmente, que o arbitramento dos lucros ex officio não constitui
punição, trata-se de regime de determinação da base de cálculo aplicável nas
situações expressamente previstas em lei.
Com relação às receitas que serviram de base para o arbitramento, a fiscalização
identificou receitas oriundas de prestação de serviço, tanto de “comissões sobre a revenda de
veículos” quanto de “correspondente bancário”, além de prestações de serviço informadas em
DIRF_Terceiros.
A esse respeito, a Recorrente afirma que “não houve falta de recolhimento, como se
alguma receita tivesse escapado, mas sim, recolhimento a menor (em comparação com a
tributação pelo lucro presumido) porque tudo se deu pelo SIMPLES, conforme opção que foi
realizada e deferida à época”. Afirma genericamente que “todos os tributos foram recolhidos”, que
“todos os agenciamentos e demais serviços prestados pela empresa foram objeto de emissão de
nota fiscal e tributação, não havendo diferenças na base de cálculo”. Sobre os valores relativos a
correspondência bancária, aduz que as rubricas Tarifa RD Integ. E Tar. Recarga Cel “nada mais é do
que o reembolso pela despesa de transmissão de dados quando das autenticações de pagamento”,
logo “não são receita da empresa”.
Ocorre que as alegações da Recorrente são absolutamente insuficientes, na medida
em que desacompanhadas de qualquer prova.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
16
É de se considerar que, como visto, a Recorrente deixou à margem de escrituração
toda a movimentação financeira relativa a tais negócios, de forma que a alegação de que parte da
movimentação financeira considerada não seria propriamente receita deveria – mais ainda – vir
acompanhada da devida comprovação, o que não ocorreu.
Não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, que ora reproduzo,
adotando como fundamento de decisão:
Omissão de receitas - correspondente bancário
A Autoridade elaborou planilha de remunerações de correspondente bancário
constantes de extratos bancários de conta da Impugnante no Banrisul. Os
lançamentos correspondem aos históricos "TAR. RECARGA CEL" e "TARIFA RD
INTEG" (fl. 75).
A Impugnante transcreveu cláusula do seu contrato de correspondente bancário
do Banrisul prevendo ressarcimento de "custos de comunicação de dados"
quando pagos por ela e afirmou:
"Logo, a autoridade fiscal tomou alguns valores ("Tar. Recarga Cel.") que não são
receita da empresa, mas mero reembolso pela despesa para a transmissão das
informações bancárias junto à instituição financeira, devendo ser excluídos da
base de cálculo apurada." Apesar da previsão contratual, a Impugnante não
trouxe aos autos a prova do pagamento do custo da transmissão de dados, de tal
forma a confirmar que o valor correspondeu efetivamente a ressarcimento.
Quanto ao lançamento sob histórico "TARIFA RD INTEG", alegou que os valores
correspondentes foram "objeto de declaração e recolhimento de tributos, ainda
que fora do vencimento, mas antes da lavratura do auto de lançamento".
Também deixou de trazer aos autos a prova da sua alegação.
Uma segunda planilha de receita de correspondente bancário da Sicredi (fl.
76), igualmente extraída de extrato bancário, com lançamentos sob histórico
"REMUNERAÇÃO CORRESPONDENT", não foi expressamente contestada pela
Impugnante.
Omissão de receitas - Dirf/terceiros Foram apurados valores em Dirf
correspondentes à prestação de serviços a BV Financeira S/A, Banco Bradesco
Financiamentos S/A, Banco Finasa S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento, conforme tópico 6.1.1.3 do RPF e seu anexo III (fl. 95).
A Impugnante informou serem receitas relativas a comissões por agenciamentos
de financiamentos com retenção de imposto na fonte, "não havendo tributo não
pago para essas receitas".
A Autoridade Fiscal agiu corretamente adicionando as receitas omitidas à base de
cálculo e deduzindo o IR retido na fonte na apuração do imposto devido,
conforme registrou no tópico acima referido e se encontra indicado no
Demonstrativo de Cálculo do IRPJ Trimestral a Pagar (Anexo VI do RPF - fl. 118).
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
17
Comissão sobre revenda de veículos Consta do tópico "6.1.1.1 - Comissão Sobre a
Revenda de Veículos" do RPF informação de apresentação pela Impugnante de
notas fiscais de prestação de serviços, notas fiscais de entrada e saída de veículos
e demonstrativos de notas fiscais de entrada e saída e valores das comissões.
Em resposta ao "Termo no 002 - Intimação Fiscal" (fl. 157), a Impugnante admitiu
não ter emitido notas fiscais relativas a serviços vinculados às notas fiscais de
saída no 3744 e 3905, relativas às vendas de veículos a Ana Elizabete Cardoso
Colombo e Gavino Ajala Neto (fl. 149).
Com base na documentação coletada, a Autoridade Fiscal elaborou o
demonstrativo analítico de notas fiscais de serviços e o demonstrativo sintético
(mensal, trimestral e anual) de notas fiscais de serviços constantes dos Anexos I e
II do RPF, representativos das receitas auferidas a título de comissões sobre
revenda de veículos e outros serviços.
Os dois demonstrativos - analítico e sintético - que constituem os Anexos I e II (fls.
82/94), respectivamente, contêm todos os valores dos serviços, incluídos os dois
sem a correspondente emissão de notas fiscais acima mencionados e
reconhecidos pela Impugnante.
Observando-se o Demonstrativo de Cálculo do IRPJ Trimestral a Pagar -Lucro
Arbitrado, do ano-calendário 2008 (Anexo VI do RPF - fl. 118), constata-se a
correção do procedimento fiscal. No referido demonstrativo, estão lançadas todas
as receitas -declaradas e omitidas - para apuração da base de cálculo e do valor a
ser exigido no AI, computadas as devidas deduções de IR Fonte e valores pagos,
conforme descrito em "6.1.5 -Aproveitamento de Tributos" do RPF, tópico que
será tratado mais adiante neste Voto.
Constata-se, assim, que a Autoridade Fiscal refez por inteiro a apuração do
tributo.
Por fim, no que tange à omissão de receita em decorrência de depósitos bancários
para os quais não houve apresentação de documentação hábil e idônea a comprovar a origem,
trata-se de hipótese de presunção de omissão de receita expressamente prevista na Lei
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
18
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(grifo nosso)
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, a Recorrente foi devidamente intimada a comprovar a origem dos
depósitos bancários identificados e não o fez, fato bem observado pela DRJ:
Revisando os autos, constata-se que o requisito da prévia intimação ao
contribuinte foi rigorosamente cumprido pela Fiscalização. Os procedimentos
executados durante a fase investigatória estão registrados no RPF:
(...)
Com efeito, a Impugnante não apresentou à Autoridade Fiscal a documentação
comprobatória da origem dos créditos bancários. Na Impugnação, limitou-se a
apresentar alegações desprovidas de provas que as confirmassem. Nas suas
próprias palavras, "não vieram documentos que realmente não tinham como vir,
seja porque os depósitos não geravam algum documento específico estritamente
relacionado em datas e valores, seja porque eram entregues a terceiros (clientes
ou bancos)". Ainda sugeriu ao órgão Julgador:
Assim, não há como afastar a presunção de omissão de receitas, sendo cabível a
tributação da receita omitida assim caracterizada.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.107 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721301/2012-65
19
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3307
DF CARF MF
Original